Tribunal: TJDFT
Processo: 0724003-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS.
1. Os contratos consignados em folha de pagamento são regulados pelo órgão pagador que ordinariamente promove os ajustes necessários para garantir o respeito aos limites previstos na norma de regência para descontos voluntários.
2. A tutela concedida em juízo, como regra, não deve interferir no cumprimento dos contratos. Tem-se buscado apenas coibir práticas abusivas por parte de instituições financeiras responsáveis por gerir a conta-salário do servidor, que se servem de tal vantagem para bloquear valores e saldar seu próprio crédito. Contudo, referida tutela não pretende refletir sobre os demais contratos consignados em folha.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.